Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I – A jurisprudência sedimentou a necessidade de previsão legal das restrições para o desempenho das funções públicas, não sendo suficiente previsão em edital, regulamento ou portaria, Tema 838 da repercussão geral do eg. STF.
II - Inexistente previsão legal de submissão dos candidatos ao cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal ao Teste de Aptidão Física, sua exigência, disposta apenas em edital, ofende o princípio da legalidade estrita.
III – Apelação provida para conceder a ordem.